Tribunal: STF
Processo: RE 1591578
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO. SISU 2022. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REJEITADAS. MÉRITO. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO DE PARDA. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO POR FOTOGRAFIAS, VÍDEO E DOCUMENTOS OFICIAIS. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. DIREITO À MATRÍCULA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afastada a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada ao argumento de que o feito demandaria dilação probatória, uma vez que, diante da suficiência dos documentos apresentados na inicial, a pretensão formulada no mandado de segurança se mostra plenamente passível de apreciação na via estreita judicial. Em relação às demais preliminares, arguidas no sentido da excepcionalidade da intervenção judicial em conteúdo de ato administrativo e em matéria de política pública, deve-se ter em mente que tais questões, além de serem adotadas como premissas por esta Corte em casos que tais, não impedem a análise pelo Poder Judiciário da legalidade e da regularidade de procedimentos específicos levados a efeito em certames públicos, de modo que, também à luz do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV da CF/88), devem ser rejeitadas tais arguições em sede de preliminar.
2. Não obstante a legitimidade da adoção da heteroidentificação como critério supletivo à autodeclaração racial do candidato (ADC 41, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe180 17-08-2017), a atuação administrativa a ela referente deve estar pautada em critérios objetivos antecedentes à avaliação realizada, voltando-se ao impedimento de eventual tentativa de fraude ao sistema de cotas e valorizando, ainda, a relativa presunção de legitimidade da autodeclaração.
3. A jurisprudência desta Corte Regional vem admitindo a possibilidade de afastamento das conclusões das comissões de heteroidentificação em processos seletivos públicos quando, dos documentos juntados aos autos, é possível verificar que as características e aspectos fenotípicos do candidato são evidentes, de acordo com o conceito de negro (que inclui pretos e pardos) utilizado pelo legislador, baseado nas definições do IBGE (AMS 1001174-98.2020.4.01.3803, Rel. Desembargador Federal Souza Prudente, TRF1 – Quinta Turma, PJe 30/09/2021).
4. Hipótese em que a Comissão de Diversidade Étnica se negou a homologar a autodeclaração de parda apresentada pela impetrante sob a justificativa de que ela “Não atende aos critérios fenotípicos (cor de pele, características da face e textura do cabelo) para homologação da autodeclaração de Pretos e Pardos” (Id. 244356109), o que, em razão da manutenção desse entendimento em resposta ao recurso administrativo, culminou no indeferimento de sua matrícula no curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia/MG, para o qual havia sido selecionada.
5. Na espécie, dos elementos processuais trazidos pelas partes, não se vislumbra qualquer indício de falsidade ou inconsistência contida na autodeclaração apresentada pela impetrante, mesmo em face dos critérios referenciados, tendo o acervo documental constante dos autos (fotografias, documentos oficiais com foto, links com vídeos da autodeclaração e documentos de matrícula em escola pública municipal, em que consta como parda) demonstrado de forma contundente o seu fenótipo pardo, notadamente quanto à cor da pele, textura do cabelo, formato do rosto, nariz e lábios, o que, não dando margem para que se argumente por possíveis artifícios ou manipulações das imagens apresentadas, revela ser insubsistente a motivação declinada pela comissão. Cumpre consignar, ademais, que tais provas documentais ganham ainda mais relevo em vista da excepcionalidade da aferição realizada pela Comissão de Diversidade Étnica, feita simplesmente por meio de fotos e vídeos, em prejuízo da entrevista pessoal de que normalmente se valem tais procedimentos de verificação.
6. Ausentes outros óbices, impõe-se a homologação da autodeclaração de parda da impetrante, por ser fatídica a condição por ela declarada, assistindo-lhe ainda o direito à vaga reservada pelo sistema de cotas e à matrícula, em caráter definitivo, no curso de Medicina Veterinária – Integral (Campus Umuarama) da Universidade Federal de Uberlândia/MG, salvo existente outro motivo impeditivo que não o discutido nos autos do mandado de segurança.
7. Remessa necessária e apelações da Universidade Federal de Uberlândia – UFU e do Ministério Público Federal a que se nega provimento. Sentença mantida.
8. Honorários advocatícios incabíveis na espécie (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente